Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA DO COUTO MASCARENHAS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Na origem, processa-se embargos à execução opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA – UNCRED CENTRO-SUL. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido segundo entendimento firmado pelo STJ em precedente qualificado, cuja tese estabeleceu ser imprescindível a presença de três requisitos: a garantia do juízo por penhora; a plausibilidade do direito e; a possibilidade de dano de difícil reparação, os quais não estariam devidamente demonstrados. Nas razões recursais, a agravante sustentou que se trata de execução de valor elevado e com potencial de causar prejuízos à executada. O prosseguimento do processo forçado poderá ocasionar a penhora de bens e valores, inscrição em cadastro de inadimplentes e eventuais perdas de oportunidades em supostos negócios. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para conceder em definitivo o efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo sob ID 71400699. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. ” Conforme se extrai do decisum, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido porque não estavam presentes os requisitos legais e que autorizariam a concessão da tutela de urgência. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a alegar que o prosseguimento da execução teria o potencial de causar-lhe prejuízos com a penhora de bens, inscrição em cadastros de inadimplentes e perda de eventuais oportunidades de negócios. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, de ausência dos pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator